Tribunal: TJPA
Processo: 0827706-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827706-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONDOMINIO SALINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA A FATURAS SUBSEQUENTES VINCULADAS À MESMA RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Condomínio Salinas.

A decisão recorrida estendeu os efeitos de tutela provisória anteriormente deferida, para determinar que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de negativar o CNPJ do condomínio quanto às faturas subsequentes vinculadas à instalação nº 2000344264, até o julgamento final da ação.

A agravante sustenta que a decisão é genérica, extrapola os limites do pedido e autoriza inadimplemento indiscriminado, requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que estendeu tutela provisória de urgência a prestações sucessivas fundadas na mesma relação jurídica controvertida.

III. Razões de decidir

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A decisão agravada não se mostra genérica nem indeterminada, pois delimitou expressamente a instalação nº 2000344264 e as faturas subsequentes relacionadas à mesma metodologia de cobrança impugnada na ação principal.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, aplica-se o art. 323 do CPC, segundo o qual se consideram incluídas no pedido as prestações que se vencerem no curso do processo, quando fundadas na mesma causa de pedir.

A tutela provisória deferida não autoriza inadimplemento irrestrito, mas apenas suspende, de forma temporária, medidas coercitivas de interrupção do serviço e negativação, enquanto se discute judicialmente a exigibilidade do débito.

O alegado prejuízo econômico da concessionária possui natureza patrimonial e reversível, passível de compensação em caso de improcedência da demanda originária.

Em sentido oposto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação das áreas comuns do condomínio, por se tratar de serviço público essencial, pode gerar risco concreto à segurança dos moradores, evidenciando a prevalência, no caso, da necessidade de preservação da continuidade do serviço.

Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor da agravante, não se justifica a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Em controvérsia sobre obrigação de trato sucessivo, a tutela provisória pode alcançar prestações vincendas fundadas na mesma causa de pedir, nos termos do art. 323 do CPC. 2. Não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente em hipótese que envolve a continuidade de serviço público essencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 323, 455, 1.015, I, e 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0827706-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO SALINAS.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação movida por
CONDOMÍNIO SALINAS
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL nº 0800201-20.2019.8.14.0133, que determinou a extensão de tutela provisória anteriormente concedida, para obrigar a concessionária a abster-se de interromper o fornecimento de energia elétrica, bem como a manter a proibição de negativação do CNPJ do condomínio, relativamente a faturas subsequentes.

Narram os autos de origem que o CONDOMÍNIO SALINAS ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face das CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A (CELPA).

Sustenta a existência de relação de consumo, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

No mérito, o condomínio afirma ter sido surpreendido com a cobrança do valor de R$ 66.086,44, referente ao suposto consumo de energia elétrica dos postes de iluminação interna, relativos ao período de fevereiro a dezembro de 2018.

Alega desconhecer a origem do débito, destacando que a estrutura foi entregue pela construtora e que, anteriormente, as despesas seriam de responsabilidade do Município de Marituba.

Aduz, ainda, que outros condomínios da região não sofrem cobrança semelhante, que a concessionária não informou a localização da unidade consumidora nem esclareceu o cálculo do valor exigido, e que a ameaça de corte configura medida ilegal por se tratar de serviço público essencial.

Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência
para suspender a cobrança, impedir o corte de energia e evitar a negativação do CNPJ
, sob pena de multa diária, bem como o reconhecimento definitivo da inexistência do débito e das faturas vincendas relacionadas ao objeto da ação, com determinação para instalação de medidores adequados e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Concedida a liminar, nos seguintes termos:

(...)

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Passo a decidir o pedido de concessão de tutela de urgência considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

No caso em análise, é inequívoca a inexistência de transparência quanto aos valores cobrados e a localização exata das unidades consumidoras, ou seja, dos postes de iluminação pública existentes no Condominio

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Assim, em nível de cognição sumária resta arrimada a verossimilhança das alegações pelas provas documentais, que, a priori, apresentam-se inequívocas e há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo caso de deferimento de medida antecipatória dos efeitos da tutela (artigo 300 do CPC).

Posto isto,
DEFIRO A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, nos termos do art. 300, do CPC,
DETERMINANDO
a que a ré se abstenha de realizar o interrompimento do serviço, ou caso já tenha sido realizado, restabeleça o serviço de energia elétrica nos postes de iluminação pública do Condominio Requerente em relação à fatura vinculada ao débito do R$ 66.0806,44 (sessenta e seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) com vencimento em 07/02/2019, referente ao consumo de energia elétrica no período de 02 a 12/2018 e o mês 01/2019 ,através da Instalação 2000344264, bem como se abstenha de colocar ou no caso de já ter incluído, retire o nome do consumidor, em 48 horas, dos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA, tudo sob pena de multa diária no valor de R$500,00, no caso de descumprimento.

Nos termos do art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o
dia 26/03/2019 às 12:00 horas
.

Cite-se a ré do teor da decisão e para comparecer à audiência, acompanhada de advogado.

OBS: A citação deve ocorrer com 20 dias úteis antes da audiência, e este prazo será contado da data da intimação do réu e não da data de juntada do mandado aos autos).

OBS: A audiência só não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse em fazer acordo, o autor no ato da petição inicial e o réu em 10 dias antes da data da audiência (art. 334, §4º, I, do CPC/2015).

O não comparecimento injustificado de qualquer das partes é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado do Pará (art. 334, §8º do CPC).

Nos termos do art. 335, I e II do NCPC, se as partes houverem manifestado desinteresse na audiência de conciliação retro designada, fica o réu citado para apresentar contestação (em 15 dias) nos prazos estabelecidos nos incisos em referência, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (revelia, art. 344 do NCPC).

Intime-se.

Marituba, 11 de fevereiro de 2019

ROBERTO RODRIGUES BRITO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto

A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA informa nos autos que está cumprindo a decisão liminar proferida pelo juízo, juntando documentos que comprovam que a conta contrato do CONDOMÍNIO SALINAS permanece ativa.

Esclarece, ainda, que procedeu ao bloqueio das faturas discutidas na ação, a fim de evitar a suspensão do fornecimento de energia, em conformidade com a tutela antecipada concedida. (10729485 - Petição)

As CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – CELPA ofereceu
contestação com reconvenção
.

Sustenta que a cobrança refere-se ao consumo regular de energia elétrica da iluminação das vias internas do condomínio, que não se confundem com vias públicas, sendo, portanto, de responsabilidade do próprio condomínio, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que, nesses casos, não há obrigatoriedade de instalação de medidor, sendo o faturamento realizado por estimativa com base na carga instalada e no tempo médio de utilização.

A ré defende a legalidade das cobranças, afirmando que não há qualquer irregularidade ou ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, uma vez que a energia consumida deve ser paga.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a energia seria utilizada como insumo para as atividades condominiais, afastando a caracterização de destinatário final.

Requer, também, a reconsideração da tutela provisória concedida, alegando que a decisão tem permitido a inadimplência contínua do autor, que já acumularia débito superior a R$ 110.000,00.

Em sede de reconvenção, a CELPA pleiteia a condenação do condomínio ao pagamento do valor de R$ 110.885,86, referente às faturas de consumo regular até julho de 2019, acrescido de juros, multa, correção monetária e honorários advocatícios. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos iniciais e o reconhecimento da legitimidade das cobranças realizadas (14078891 - Contestação).

O CONDOMÍNIO SALINAS informa que, apesar da tutela antecipada deferida em 12/02/2019 ter determinado que a ré se abstivesse de negativar o débito discutido e promovesse a retirada de eventual restrição, a empresa descumpriu a decisão judicial.

Relata que, ao tentar obter empréstimo, constatou que seu CNPJ estava negativado, havendo inclusive protesto e 12 restrições registradas junto aos órgãos de proteção ao crédito, em afronta direta à ordem judicial.

Diante disso, requer a majoração da multa diária fixada, a intimação da ré para promover a baixa das negativações e protestos no prazo de 48 horas, bem como o pagamento da multa pelo período de descumprimento da decisão (72056255 - Petição).

O CONDOMÍNIO SALINAS apresenta
réplica à contestação e contestação à reconvenção
, reiterando que a cobrança referente à iluminação da área comum é ilegal e sem fundamento técnico, pois jamais foi instalado ou localizado medidor específico, tampouco demonstrado o critério de cálculo utilizado pela concessionária. Sustenta que sempre pagou regularmente suas faturas e que a cobrança por estimativa foi arbitrária, além de ter ocorrido apenas contra o condomínio autor, sem atingir empreendimentos vizinhos.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afirmando tratar-se de típica relação de consumo, com responsabilidade objetiva da concessionária e inversão do ônus da prova. Alega ainda que houve ato ilícito, inclusive com descumprimento da tutela liminar mediante protesto do débito, causando prejuízos financeiros e restrições de crédito ao condomínio.

Quanto à reconvenção, impugna o pedido de cobrança de R$ 110.885,86, reiterando a inexistência do débito e a ausência de comprovação do consumo não faturado. Ao final, requer a improcedência da reconvenção, a procedência total da ação principal, a manutenção da tutela concedida e a aplicação/majoração da multa pelo descumprimento da decisão judicial. (77298422 - Petição)

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresenta manifestação alegando que
cumpriu integralmente a decisão liminar
, a qual determinava apenas a suspensão da negativação e da interrupção do fornecimento em relação às faturas específicas referentes ao período de 02 a 12/2018 e 01/2019, no valor aproximado de R$ 66.086,44.

Sustenta que eventuais negativações posteriores referem-se a débitos distintos, não abrangidos pela decisão judicial, inexistindo descumprimento ou fundamento para aplicação ou majoração de multa.

Afirma que o autor estaria agindo de má-fé ao tentar ampliar os efeitos da liminar de forma automática, o que não encontra respaldo jurídico. Defende que a decisão foi delimitada expressamente às faturas indicadas na inicial, não havendo extensão automática para débitos posteriores.

Por fim, a concessionária informa que, após a concessão da liminar, o condomínio deixou de pagar todas as faturas mensais, elevando o débito para mais de R$ 519.000,00, e sustenta que é legal a suspensão do fornecimento por inadimplemento de débitos atuais, desde que precedida de notificação, inexistindo impedimento legal para tanto (87412281 - Petição).

O Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA determinou a intimação das partes para que, no prazo sucessivo de 15 dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, tais como depoimento pessoal, rol de testemunhas, juntada de documentos, prova pericial ou inspeção judicial.

Advertiu que a omissão será interpretada como desistência das provas anteriormente requeridas, podendo o processo seguir para sentença caso não haja novos requerimentos. (111589378 - Decisão)

O CONDOMÍNIO SALINAS, em resposta ao despacho judicial, manifesta interesse na produção de prova testemunhal, indicando a oitiva de MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DA COSTA.

Informa que a testemunha é síndico do Condomínio Soure, empreendimento vizinho, e poderá prestar esclarecimentos relevantes sobre a cobrança de energia elétrica da área comum, considerando sua experiência e conhecimento dos fatos. (112770073 - Petição)

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. informa que não possui novas provas a produzir, sustentando que a contestação já demonstrou a legalidade da cobrança e a existência do débito.

Requer o prosseguimento do feito com julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, pleiteando a improcedência dos pedidos do autor e a procedência da reconvenção. (114044039 - Petição)

O CONDOMÍNIO SALINAS requer a extensão da tutela provisória anteriormente deferida, para que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia referente à instalação nº 2000344264 até o julgamento final da ação, abrangendo também cobranças posteriores.

Informa que, em 13/11/2025, equipe da ré compareceu ao condomínio para realizar o corte da energia dos postes e refletores da área comum, mesmo havendo decisão liminar vigente. Sustenta que a cobrança é indevida e que o corte causaria grave risco à segurança de quase 600 famílias.

Alega estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo a manutenção e ampliação da tutela para impedir novas cobranças e suspensões até o julgamento do mérito. (161166870 - Petição)

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta pelo
CONDOMINIO SALINAS
em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(anteriormente CELPA), ambos qualificados nos autos.

O feito visa a declaração de inexistência de débito inicialmente no valor de R$ 66.086,44, referente ao consumo de energia elétrica dos postes de iluminação interna do condomínio (Instalação 2000344264) entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, questionando a origem e legalidade da cobrança por estimativa e a ausência de medidor.

Em 12/02/2019, foi
deferida a Tutela de Urgência Antecipada
para determinar que a Ré se abstivesse de interromper o serviço e de negativar o CNPJ do Autor em relação à fatura vinculada ao débito originário de R$ 66.0806,44 (com vencimento em 07/02/2019).

O Autor noticiou o descumprimento parcial da liminar em 25/07/2022, informando a negativação de seu CNPJ.

A Ré apresentou contestação e reconvenção, alegando que o débito é lícito e que a continuidade da liminar estaria gerando prejuízos, dado que o Autor teria
deixado de pagar as faturas subsequentes
, resultando em um débito que, em 27/02/2023, totalizava R$ 519.032,39. A Ré requereu a reconsideração da tutela.

O Autor, por sua vez, peticionou recentemente (13/11/2025, 17/11/2025 e 18/11/2025), noticiando novas tentativas da concessionária de suspender o fornecimento de energia da Instalação 2000344264 e
requerendo a extensão dos efeitos da tutela
originalmente deferida para cobrir todas as cobranças posteriores até o julgamento final do mérito.

Por fim, em atendimento ao despacho que solicitou a especificação de provas, o Autor manifestou interesse na
produção de prova testemunhal
, enquanto a Ré requereu o julgamento antecipado da lide.

É o relatório, no essencial.
Passo a fundamentar e a decidir
.

A solicitação do Autor visa estender os efeitos da tutela concedida em 2019, que suspendeu a exigibilidade da cobrança inicial (R$ 66.0806,44), para as
faturas subsequentes
que continuaram a ser emitidas com base na mesma metodologia questionada (Consumo Não Registrado - CNR).

O art. 294 e 300 do Código de Processo Civil (CPC) permitem a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).

1.
Da Probabilidade do Direito:
A probabilidade do direito do Autor baseou-se originalmente na
inexistência de transparência
quanto aos valores cobrados, a localização exata das unidades consumidoras (postes de iluminação pública) e a falta de justificativa para cobrar apenas o Condomínio Salinas e não os adjacentes. A própria concessionária, em vistorias, não localizou qualquer medidor que justificasse a cobrança, optando por uma medição por média. Tendo em vista que as cobranças subsequentes se referem à
mesma Instalação 2000344264
e baseiam-se na mesma metodologia questionada, a probabilidade do direito que amparou a decisão inicial se estende naturalmente às faturas posteriores, pois o mérito da legalidade da cobrança em si ainda não foi julgado.

2.
Do Perigo de Dano:
O perigo de dano é manifesto e se renova com as tentativas da Ré de suspender o fornecimento de energia dos postes e refletores nas vias internas do Condomínio, conforme as petições urgentes de novembro de 2025. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, que é um
serviço essencial
, da área comum (iluminação dos postes) pode ocasionar graves riscos à segurança, como acidentes de veículos, assaltos e possibilidade de ferimentos a crianças e adolescentes que transitam no empreendimento. A jurisprudência pátria, inclusive citada na inicial, reconhece o caráter essencial do fornecimento de energia elétrica e a impossibilidade do corte para compelir o pagamento de débitos questionados.

3.
Da Reversibilidade da Medida:
A tutela de urgência de natureza antecipada não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. No presente caso, a suspensão da cobrança e a proibição do corte de energia são medidas plenamente
reversíveis
, visto que, se a ação for julgada improcedente, a Ré poderá exigir os débitos acumulados, cujo montante já foi quantificado em valores expressivos (R$ 519.032,39 em 2023).

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos legais, impõe-se a extensão da tutela de urgência.

DA PROVA TESTEMUNHAL

O Autor requereu a oitiva da testemunha
Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DA COSTA
, síndico de condomínio vizinho, sob a justificativa de que este poderia oferecer
detalhes acerca da cobrança de energia elétrica da área comum
.

A Ré, por outro lado, requereu o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a existência e legalidade do débito já foram cabalmente comprovadas.

Contudo, para que o julgamento antecipado da lide seja cabível (Art. 355, I, do CPC), é necessário que a questão de mérito seja unicamente de direito ou que os fatos materiais já estejam provados por documentos.

No caso dos autos, a controvérsia não se limita à interpretação da legislação (Resolução ANEEL nº 414/2010), mas envolve
fatos materiais e controvertidos
, tais como: a origem da cobrança, a alegada ausência de medidor para a instalação questionada (2000344264) e a alegação do Autor de ser o único condomínio cobrado em Marituba por este serviço. A prova testemunhal é crucial para esclarecer o contexto fático da cobrança por estimativa e a situação dos empreendimentos adjacentes.

Considerando que a prova testemunhal arrolada pelo Autor pode trazer elementos fáticos relevantes sobre a dinâmica de cobrança de iluminação em empreendimentos vizinhos, o que está diretamente ligado à tese autoral de cobrança ilegal e discriminatória, o deferimento desta prova é necessário para a busca da verdade real e para garantir o devido processo legal. A oitiva da testemunha
Marcos Vinícius Ferreira da Costa
é pertinente ao feito.

Posto isso, com fundamento no art. 300 do CPC, e demais disposições legais aplicáveis, e considerando que o perigo de dano se renova e a probabilidade do direito subsiste em relação às novas faturas,
DEFIRO A EXTENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que a Ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
:

1.
Se abstenha de realizar o interrompimento do serviço de energia elétrica
nos postes de iluminação pública do Condomínio Requerente (Instalação 2000344264) em relação a
todas as faturas subsequentes
àquelas já protegidas (período de 02/2018 a 01/2019) e que se referem à cobrança de consumo de iluminação interna, até o julgamento do mérito.

2.
Mantenha a proibição de negativação
do CNPJ do Condomínio Requerente nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) relativa a estas faturas em discussão (Instalação 2000344264).

3. Mantenho a
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima, limitado a 30 (trinta) dias.

Outrossim, no que tange à fase de instrução,
DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
requerida pelo Autor:

1.
Intime-se o Autor
para que providencie o comparecimento da testemunha
Marcos Vinícius Ferreira da Costa
, devidamente qualificado, na data da audiência de instrução a ser designada, independentemente de intimação judicial (Art. 455 do CPC), salvo se comprovada a impossibilidade de comparecimento voluntário.

2.
Designo Audiência de Instrução e Julgamento
para data oportuna, a ser marcada pela Secretaria, por ato ordinatório, na qual serão colhidos os depoimentos e realizadas as demais provas orais cabíveis.

Intimem-se
.
Cumpra-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO e/ou OFÍCIO, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

Marituba - PA, na data da assinatura eletrônica.

WAGNER SOARES DA COSTA

Juiz de Direito titular da Vara Criminal de Marituba, respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba

Inconformada a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO sustentando que a decisão que estendeu a tutela de urgência é genérica e omissa, por não delimitar de forma clara quais débitos, períodos ou fatos estariam abrangidos pela medida.

Afirma que a ausência de especificação objetiva, temporal e material transforma a decisão em comando amplo e indeterminado, extrapolando os limites da demanda e violando os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da adstrição ao pedido.

Argumenta que, na prática, a decisão estaria autorizando o inadimplemento indiscriminado das faturas vencidas e vincendas, permitindo que o agravado usufrua do serviço essencial sem contraprestação financeira. Sustenta que o débito já ultrapassa R$ 300.000,00, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária e das relações reguladas pela ANEEL, além de impor prestação de serviço gratuito por tempo indeterminado.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua revogação ou, subsidiariamente, sua reforma para delimitar expressamente o alcance da tutela, resguardando a possibilidade de cobrança dos débitos vencidos e vincendos.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo no ID 33847537, sendo ementada da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO A FATURAS SUBSEQUENTES. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais ajuizada por CONDOMÍNIO SALINAS.

2. A decisão recorrida estendeu os efeitos de tutela provisória anteriormente deferida, determinando que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica e de negativar o CNPJ do condomínio relativamente às faturas subsequentes vinculadas à instalação nº 2000344264, até o julgamento final da ação.

3. A agravante sustenta que a decisão é genérica, extrapola os limites do pedido e autoriza inadimplemento indiscriminado, requerendo a concessão de efeito suspensivo para sustar seus efeitos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que estendeu tutela provisória de urgência a prestações sucessivas vinculadas à mesma relação jurídica controvertida.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

6. A decisão agravada não se mostra genérica ou indeterminada, pois delimitou expressamente a instalação nº 2000344264 e as faturas subsequentes relacionadas à mesma metodologia de cobrança impugnada na ação principal.

7. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, incide o art. 323 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no pedido as prestações que se vencerem no curso do processo, quando fundadas na mesma causa de pedir.

8. A tutela provisória não autoriza inadimplemento irrestrito, mas apenas suspende medidas coercitivas (corte de energia e negativação) enquanto se discute judicialmente a exigibilidade do débito.

9. O alegado prejuízo econômico da concessionária é de natureza patrimonial e reversível, podendo ser compensado em caso de improcedência da demanda originária.

10. Por outro lado, a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação das áreas comuns do condomínio — serviço público essencial — pode gerar risco concreto à segurança dos moradores, configurando assimetria entre os bens jurídicos em conflito.

11. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e irreparável, não se justifica a concessão do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

12. Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:

“1. A extensão de tutela provisória a prestações sucessivas fundadas na mesma relação jurídica controvertida encontra amparo no art. 323 do CPC.

2. Não se concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente em controvérsia que envolve serviço público essencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 323 e 1.019, I.

Agravo Interno em face da decisão que inferiu o efeito suspensivo no ID 34658163.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 34737410.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 35170433.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I, no CPC), tempestivo, pelo que, preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento.

A princípio julgo prejudicado o Agravo Interno de ID 34658163 em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

No caso vertente, a controvérsia originária gravita em torno da própria responsabilidade do CONDOMÍNIO SALINAS pelo custeio da energia elétrica consumida na iluminação das vias internas do empreendimento, sob o argumento de que tais vias ostentariam natureza pública, ou, ao menos, não configurariam unidade consumidora regularmente individualizada, com medição adequada e transparência quanto ao critério de cálculo adotado pela concessionária.

A tutela provisória inicialmente deferida, no Id. 8431048, amparou-se justamente na plausibilidade dessa tese, diante da ausência de clareza quanto à origem do débito, à localização da unidade consumidora e à metodologia de faturamento.

A decisão ora agravada apenas estendeu os efeitos da tutela originária às prestações periódicas vencidas no curso da demanda, relativas à mesma instalação nº 2000344264 e fundadas na mesma base fática e jurídica impugnada na inicial. Não se trata, portanto, de inovação indevida ou ampliação desarrazoada do comando judicial, mas de decorrência lógica da natureza continuativa da obrigação discutida. O que se vedou não foi a cobrança judicial futura, tampouco o reconhecimento definitivo da inexigibilidade do crédito, mas, sim, a adoção de medidas coercitivas de interrupção do serviço e negativação do nome do condomínio enquanto subsiste controvérsia judicial séria, específica e ainda não definitivamente resolvida sobre a própria formação da dívida.

Com efeito, dispõe o art. 323 do Código de Processo Civil que, tratando-se de obrigação em prestações sucessivas, consideram-se incluídas no pedido as prestações que se vencerem no curso do processo. A ratio do dispositivo reside em evitar a multiplicação de demandas e assegurar utilidade prática à tutela jurisdicional quando o objeto litigioso é renovado periodicamente com idêntico fundamento.

Assim, se a causa de pedir repousa na alegada inexistência de responsabilidade do condomínio pelo custeio da iluminação das vias internas — reputadas, pelo autor, como de natureza pública —, é juridicamente coerente que a proteção provisória alcance também as faturas subsequentes que reproduzem o mesmo padrão de cobrança questionado.

A alegação da agravante de que a decisão seria genérica e indeterminada não se sustenta. O decisum delimita expressamente a instalação envolvida, bem como o objeto da controvérsia — as cobranças relativas à iluminação interna do condomínio — restringindo a extensão da tutela às faturas subsequentes vinculadas à mesma relação jurídica material.
Não há autorização irrestrita para inadimplemento de quaisquer débitos, mas apenas vedação de suspensão do fornecimento e negativação enquanto pendente o exame judicial da própria exigibilidade da cobrança
.

Também não se vislumbra, nesta fase preambular, risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação à concessionária que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, pois eventual prejuízo alegado é de índole eminentemente patrimonial e reversível, pois, em caso de improcedência da demanda originária, nada obsta a cobrança integral dos valores reputados devidos, acrescidos dos encargos legais.

Ao revés, a supressão do fornecimento de energia destinado à iluminação das áreas comuns, em contexto no qual se discute a própria legitimidade da cobrança, pode acarretar riscos concretos à segurança dos moradores, evidenciando a assimetria entre os bens jurídicos em tensão.

A energia elétrica constitui serviço essencial, e, no caso concreto, a interrupção do fornecimento destinado à iluminação das áreas comuns e vias internas do
CONDOMÍNIO SALINAS
transcende a esfera meramente patrimonial, irradiando efeitos diretos sobre a segurança cotidiana dos moradores. A decisão de primeiro grau consignou, com acerto, que o corte da energia dos postes e refletores da área comum, em contexto no qual se noticia a existência de quase 600 famílias residentes, tem potencial concreto para expor o condomínio a riscos de acidentes, assaltos e comprometimento da integridade física dos usuários do empreendimento.

A tutela provisória, ademais, não afasta a exigibilidade definitiva do crédito, mas apenas suspende medidas coercitivas enquanto não solucionada a controvérsia central. O equilíbrio econômico-financeiro invocado pela agravante não se mostra, por ora, comprometido de forma irreversível, sobretudo diante da reversibilidade da medida e da possibilidade de recomposição futura.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a suspensão administrativa do fornecimento de energia por inadimplemento, vem fazendo distinções importantes entre consumo regular, recuperação de consumo e débitos pretéritos, sempre enfatizando a necessidade de observância do contraditório e a inadequação do corte como mecanismo arbitrário de coerção em hipóteses de dívida controvertida. No Tema 699, a Primeira Seção assentou parâmetros estritos para o corte administrativo mesmo em hipóteses de recuperação de consumo, destacando a necessidade de procedimento compatível com o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo do uso das vias ordinárias de cobrança.

É certo que o presente caso possui contornos próprios e não se confunde exatamente com a hipótese do Tema 699. Ainda assim, a orientação do STJ é útil para demonstrar que a interrupção administrativa do fornecimento não pode ser banalizada, sobretudo quando a exigibilidade do débito se encontra sub judice e quando há elementos suficientes a indicar plausibilidade jurídica na insurgência do consumidor ou usuário do serviço.

Também não vislumbro ilegalidade no deferimento da prova testemunhal. A agravante pretende o julgamento antecipado da lide sob o argumento de que a legalidade da cobrança já estaria documentalmente demonstrada. Ocorre que a controvérsia dos autos não é exclusivamente de direito. Há questões fáticas relevantes e controvertidas a serem esclarecidas, dentre elas a origem da cobrança, a eventual inexistência de medidor regularmente identificado para a instalação questionada, a metodologia de faturamento por estimativa e a alegação de que outros empreendimentos adjacentes não seriam submetidos ao mesmo regime de cobrança. Nessa perspectiva, a oitiva da testemunha indicada pelo autor, qualificada como síndico de condomínio vizinho, mostra-se pertinente e útil para o esclarecimento do quadro fático, em harmonia com o devido processo legal, com a ampla defesa e com a busca de uma instrução probatória adequada.

No tocante ao pedido subsidiário da agravante, para que ao menos se delimite expressamente o alcance da tutela, observo que tal delimitação já se encontra suficientemente posta na decisão agravada, ao vinculá-la à instalação n.º 2000344264 e às cobranças subsequentes atinentes à mesma relação jurídica material em discussão. Ainda assim, por dever de clareza hermenêutica, cumpre assentar que a tutela não alcança débitos estranhos ao objeto litigioso, nem impede a concessionária de, ao final, sendo vencedora na demanda, promover a cobrança dos valores que se mostrarem devidos.

Dessa forma, presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória pelo juízo de origem, nada há a ser reformado na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
o presente Agravo de Instrumento, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026